Tribunal: STF
Processo: HC 240485
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 834.364/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    2. A leitura atenta dos autos revela que o comparecimento dos policiais ao lugar do flagrante foi precedido de informações prestadas por meio de denúncia anônima, de que o acusado estava praticando o tráfico naquele local. Ao se dirigirem para lá, os policiais avistaram o agravante saindo da residência, o qual, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga para dentro do imóvel. Após a entrada ter sido franqueada pela avó do agravante, mediante assinatura de termo de autorização, os policiais realizaram buscas e encontraram 53 pedras de crack, com aproximadamente 9,34g, no telhado do imóvel onde o acusado se encontrava. Nesse contexto, não há falar em ausência de fundadas razões para a atuação dos policiais.



    3. Agravo regimental desprovido. (doc. eletrônico 10).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    A condenação do paciente, portanto, se deu a partir de informações derivadas do acesso ilegal ao seu domicílio, o que é terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico e jurisprudência nacionais.



    Nos casos em que existem fundadas suspeitas da prática de crime, seja por ‘denúncias anônimas’, seja pela verificação de movimentação suspeita em patrulhamento ostensivo, o procedimento legal e constitucional é a representação policial pela expedição de mandado de busca e apreensão a fim de confirmar a desconfiança.



    Data máxima vênia, em que pese a fundamentação apresentada pela maioria do Tribunal a quo, a autorização pelo acusado para o acesso ao seu domicílio não pode ser considerada válida em razão da intimidação ambiental caracterizada pela submissão aos agentes públicos.



    [...]



    Destarte, a busca pessoal e o acesso domiciliar forçado não encontram respaldado no permissivo legal de busca domiciliar contido no art. 240, §§ 1º e 2º e art. 244 do CPP, tampouco ressoa conforme os ditames constitucionais de direito fundamental e individual da pessoa contido no art. 5º, inciso XV, da CF (doc. eletrônico 1, pp. 7-8). 



    Ao final, requer:



    a) A concessão da MEDIDA LIMINAR para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da r. decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n°. 834364 - MG (2023/0221856-0), reconhecendo-se a ilegalidade da condenação ancorada em prova ilícita, eis que presentes os pressupostos legais, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura;



    b) No mérito, após as informações da autoridade coatora, que seja CONCEDIDA A ORDEM reconhecendo-se a ilegalidade da condenação que, anulando seus efeitos em decorrência da violação ao art. 157, CPP.



    c) Finalmente, caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, que então seja concedida a ordem de ofício, ante a manifesta ilegalidade (CF, art. 5°, LXVIII e CPP, art. 654, 2°) (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Da decisão proferida pelo Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi mantida em agravo regimental, constam os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a atuação policial que culminou na prisão do paciente:



    [...]



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Inicialmente, confiram-se os seguintes trechos proferidos pela instâncias ordinárias:



    Sentença:



    ‘[...] A preliminar de nulidade por violação de domicílio não merece acolhimento.



    Os policiais militares são uníssonos ao relatar que a entrada à residência foi autorizada pela avó do réu, a qual até mesmo assinou termo de autorização (f. 16 do Id 9249813079), inexistindo motivos para suspeitar que tenha sido coagida a tanto.



    A Defesa quer fazer crer que a autorização foi tornada tão somente após a entrada na residência, e que a avó do acusado, Sra. Nirce Maria de Souza, não sabia o que assinava.



    Ocorre que o termo possui título centralizado, em caixa alta e negrito, indicando ‘termo de autorização de ingresso em domicílio’, não sendo possível concluir que a referida senhora não possuía condições de entendê-lo, pois apenas informa que ‘não sabe ler muito bem’. Além disso, é nítida a intenção de proteger o neto, tanto que afirma que a droga não o pertencia, o que não condiz com a realidade dos fatos.



    De mais a mais, havia fundadas razões para a diligência regularmente autorizada, observando a denúncia de traficância pelo réu, já amplamente conhecido em meio policial, e a atitude suspeita de correr para o interior do imóvel ao ver a viatura.



    Ressalte-se que não há elementos a trazer dúvidas sobre as palavras dos agentes, tanto que em nenhum momento mencionam condutas típicas de traficância não observadas, como forma de prejudicar o réu, e registraram que o acusado apenas admitiu a posse do entorpecente com destinação ao consumo pessoal.



    Assim sendo, afasto a nulidade arguida e passo ao mérito.



    [...]



    Vale destacar que, além da denúncia dando conta de que o acusado estava praticando o tráfico de drogas, os policiais encontraram a droga no telhado da casa de sua família e o próprio réu admitiu que a substância o pertencia, não havendo mínimos motivos para dúvidas de que fosse o proprietário do material.



    Os militares são uníssonos ao relatar que receberam denúncia relacionando o acusado, já conhecimento em meio policial, à prática de tráfico de drogas, deslocando-se então ao seu endereço. Lá chegando, depararam-se com o réu em atitude suspeita, pois empreendeu fuga para a casa tão logo visualizou a viatura, razão pela qual, mediante autorização de sua avó, realizaram buscas. Durante as diligências, encontraram as pedras de ‘crack’ em um telhado do imóvel onde o acusado estava, o qual não possuía ligação com outras residências.



    Conforme depoimentos iniciais dos policiais e boletim de ocorrência, o réu teria admitido que a droga o pertencia, declarando destinação ao consumo pessoal.



    E corroborando tais elementos, é de se observar que, perante a Autoridade Policial, acompanhado de advogada que sabidamente atua com aquela que o representou em todo o processo, Nadson declarou que havia comprado a pedra de ‘crack’ para consumo e que já havia feito uso da substância naquele dia.



    Lado outro, é evidente que o réu faltou com a verdade em interrogatório.



    Em audiência, o acusado diz que apenas assumiu propriedade do entorpecente por coação dos policiais militares, que ameaçaram prender sua avó. Sustentou, ainda, que informou tal situação ao Delegado, mas ‘eles não queria nem saber’.



    Ocorre que, conforme mencionado, o acusado estava acompanhado de advogada durante aquela oitiva, a qual evidentemente insistiria no registro de tais informações caso realmente tivessem sido prestadas.



    E mais, durante audiência de custódia, Nadson afirmou que não havia reclamações a fazer a respeito das condições da prisão e do tratamento pelas autoridades policiais.



    É nítido, portanto, que a versão do réu foi formulada com intenção de isentá-lo de responsabilidade pelo crime de alta gravidade que praticava, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.



    Quanto à tipicidade, incorreu o réu no artigo 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/06, pois demonstrado que mantinha em depósito e guardava drogas para fins de mercancia.



    Não obstante o relato inicial do acusado de que havia acabado de fazer uso da substância e utilizaria o restante naquele dia, os policiais militares registraram, no boletim de ocorrência, que o réu não possuía características de usuário de ‘crack’.



    Mas não é só. A quantidade de porções encontrada e a forma como elas se apresentavam, já embaladas individualmente em 53 (cinquenta e três) invólucros de plástico transparentes, conforme laudo pericial, não deixam margem a dúvidas de que o material se destinaria à comercialização, até porque não haveria motivo plausível para que o réu mantivesse tantas porções escondidas no telhado, já de forma pronta a distribuição, senão para o fornecimento a terceiros (fls. 206/208)’.



    Acórdão:



    ‘[...] Sobre a alegada violação de domicílio, é imperioso destacar que o tráfico de drogas é um crime permanente e de ação múltipla, em que sua consumação se protrai no tempo. Nesse contexto, enquanto o agente possuir a droga, permanecerá configurada a situação de flagrante, conforme enuncia o artigo 303 do CPP.



    A partir dos depoimentos dos policiais, tanto em sede administrativa quanto judicial, verifico que a acusada encontrava-se em estado de manifesta flagrância. Com efeito, reitero que o delito pelo qual o apelante foi preso é de natureza permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo, conforme prevê o artigo 303 do CPP, in verbis: ‘Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.



    Além das denúncias anônimas dando conta da traficância exercida pelo acusado, este empreendeu fuga ao avisar a chegada dos policiais militares e não atendeu à ordem de parada, o que ensejou sua busca pessoal e domiciliar.



    In casu, foram encontradas 53 (cinquenta e três) pedras de crack, além de considerável quantia em dinheiro, sendo que todos estes indícios devem ser analisados levando em consideração a denúncia que dava conta da traficância praticada pelo réu.



    Assim, ainda que o réu não estivesse na posse direta da droga apreendida, não há dúvida acerca da existência do liame entre o agente e as substâncias, havendo vários elementos de prova que levam a essa conclusão, notadamente as investigações, a denúncia anônima e a firme palavra dos policiais em juízo.



    Ademais, é óbvio que traficantes, como no caso dos autos, não se arriscam ao manter a droga consigo, mas sim a escondem em determinado local, tal como in casu. Pune-se igualmente a conduta de quem simplesmente deixa a substância entorpecente exposta para que possa ser comprada, sugere a aquisição ou aliena onerosamente a droga, condutas nas quais incorreu o agente, pois o que a Lei de Tóxicos objetiva é justamente o combate à proliferação nociva dos compostos que causam dependência física e/ou psíquica e que tanto assolam a vida do usuário, de sua família e a sociedade como um todo.



    [...]



    Aliás, embora o acusado Nadson não estivesse na posse direta da substância, restou comprovado que ele mantinha o controle e a posse indireta sobre ela.



    [...]



    Embora a defesa de Nadson alegue que não se pode aferir que as drogas encontradas no quintal de fato pertenciam ao acusado, ressaltando que apenas foi apreendido com ele pequena quantia em dinheiro, fato é que, além de os entorpecentes terem sido localizados na área externa da residência do acusado, não há nos autos qualquer informação de que outra pessoa estaria adentrando no local do referido imóvel, pertencente ao réu e a sua família, apenas para esconder substâncias entorpecentes.



    Além do mais, não se pode perder de vista que a denúncia anônima foi específica ao dizer que a pessoa de Nadson estava traficando entorpecentes naquele exato local.



    A verdade é que todas as circunstâncias fáticas denotam que o apelante mantinha em depósito entorpecentes no local dos fatos, ainda que não estivessem sob a posse direta do material ilícito no momento da abordagem policial, como comumente acontece, inclusive.



    Assim, a meu ver, o contexto probatório mostra-se coerente e seguro quanto à prática do crime de tráfico por parte do acusado, em uma das modalidades previstas no artigo 33, caput: ‘importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’.



    Assim, entendo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao acusado, o que acertadamente autorizou um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, não havendo espaço para a absolvição pleiteada.’ (fls. 20/40).



    A leitura atenta dos autos revela que o comparecimento dos policiais ao lugar do flagrante foi precedido de informações prestadas por meio de denúncia anônima, de que o acusado estava praticando o tráfico naquele local. Ao se dirigirem para lá, os policiais avistaram o paciente saindo da residência e, ao perceber a presença da viatura, o acusado empreendeu fuga para dentro do domicílio. Após a entrada no imóvel ter sido franqueada pela avó do paciente, mediante assinatura de termo de autorização, os policiais realizaram buscas e encontraram 53 pedras de crack, com aproximadamente 9,34g, no telhado do imóvel onde o acusado se encontrava.



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a indicar estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. O acórdão está assim ementado:



    [...]



    Assim, ‘nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (AgRg no HC 653.943/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/06/2021).



    A par disso, tem-se que em decorrência de prévias informações obtidas à partir de denúncia anônima, bem como o fato do acusado ter empreendido fuga para dentro do domicílio ao avistar a presença da viatura, além da circunstância da entrada dos militares ter sido franqueada pela avó do paciente assinou um termo de autorização de entrada), houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.



    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus (doc. eletrônico 2; grifos no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, de fato, consta do auto de prisão em flagrante (documento eletrônico 4, pp. 2-4), que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o endereço em questão porque havia notícias de que o paciente praticava a traficância em frente a sua residência; no dia dos fatos investigados, ao avistar os policiais enquanto saía da casa da sua avó, que fica aos fundos da sua, o paciente fugiu para o quintal, momento em que recebeu voz de parada, mas não a atendeu; nesse instante, os policiais ingressaram no imóvel e depararam-se com a avó do acusado, para quem solicitaram autorização para realizar buscas, mediante assinatura do respectivo documento (documento eletrônico 4, p. 16); no telhado do galinheiro localizado nos fundos do quintal, os policiais lograram encontrar 53 pedras de crack, pesando aproximadamente 9,34g. No quarto do paciente, por sua vez, foram apreendidos quantia em dinheiro e um aparelho celular.



    Por oportuno, registro que, no momento da prisão, o acusado esclareceu aos policiais que “SUA AVÓ NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE A DROGA ESTAVA ALI ESCONDIDA E QUE COMPROU A DROGA PARA CONSUMO PROPRIO; QUE AS DROGAS FORAM ARRECADADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA A VENDA” (documento eletrônico 4, p. 2). 



    Já na Delegacia de Polícia, o paciente foi interrogado na presença da sua advogada, oportunidade em que afirmou relatou o seguinte:



    ESTAVA AOS FUNDOS DA SUA CASA ONDE TEM UM GALINHEIRO E TINHA ACABADO DE FUMAR UMA PEDRA DE CRACK QUANDO AO IR ATÉ A PARTE DA FRENTE DO IMÓVEL SE DEPAROU COM OS POLICIAIS PASSANDO PELO LOCAL; QUE SE ASSUTOU E FOI PARA OS FUNDOS, TENDO OS POLICIAIS ENTRADO NO IMÓVEL; QUE PERGUNTADO EM QUE MOMENTO OS POLICIAIS CONVERSARAM COM SUA AVO RESPONDEU QUE SUA AVO ESTAVA AOS FUNDOS E PERCEBEU O MOMENTO EM QUE OS POLICIAIS CHEGARAM ATÉ ELA, MAS NÃO SABE O QUE FOI FALADO; QUE OS POLICIAIS ENTRARAM NOS COMODOS DA CASA E REALIZARAM BUSCAS; QUE NO GALINHEIRO EM UM CANTO HAVIA UMA PEDRA DE CRACK INTEIRA; QUE ALEGA QUE A PEDRA NÃO ESTAVA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS; QUE JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS; QUE POSSUI UMA FILHA DE 06 ANOS QUE GOZA DE BOA SAÚDE E ESTÁ SOB OS CUIDADS DA MÃE; QUE TRABALHA COMO SERVENTE DE PEDREIRO E GANHA R$ 90,00 POR DIA; QUE DADA A PALAVRA A ADVOGADA DO CONDUZIDO PRESENTE FOI PERGUNTADO SE O CONDUZIDO É USUÁRIO DE OUTROS TIPOS DE DROGAS, TENDO RESPONDIDO QUE NÃO; QUE O CONDUZIDO ACRESCENTOU QUE IRIA CONSUMIR O ENTORPECENTE TODO NA DATA DE HOJE; QUE AUTORIZA QUE SEU CELULAR SEJA ANALISADO PARA FINS ESTRITO DE INVESTIGAÇÃO (documento eletrônico 4, p. 6).



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator